Tribunal: TJMT
Processo: 1006827-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006827-95.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: SOLANGE MARIA RODRIGUES CORRÊA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido liminar inaudita altera pars proposta por Solange Maria Rodrigues Corrêa, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “a existência do contrato celebrado com o Hospital de Olhos de Cuiabá não implica necessariamente a obrigação de pagamento das custas dos serviços de saúde oftalmológicos determinado na decisão, uma vez que é preciso respeitar os limites orçamentários do Município.”.
Assevera que “é recomendável que o bloqueio incida apenas sobre o Estado e não sobre o patrimônio do Município/Agravante. Afinal, os recursos financeiros municipais seriam bloqueados e, ulteriormente, seria necessário determinar o ressarcimento pelo Estado.”.
Afiança que, “não se está aqui a devagar na tentativa de eximir o Município de sua obrigação como ente estatal, de disponibilizar serviços de saúde aos cidadãos, mas tão somente pretende-se que as obrigações impostas pelo juízo de piso, recaiam primeiramente sobre o ente estatal que possui efetiva responsabilidade in casu.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] In casu, tendo em vista se tratar de demanda ajuizada também contra o município de Cuiabá, determino que o pagamento das custas dos serviços de saúde oftalmológicos prestados ficará ao encargo do ente municipal, tendo em vista a existência de contrato celebrado entre este, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, e a empresa Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, como faz prova o Contrato de Credenciamento no 412/2020, decorrente do Processo administrativo no 114.556/2019, Chamamento Público no 002/2020/PMC, lavrado em novembro/2020.
Fica a parte Requerida intimada a fazer o depósito judicial no prazo de até 05 (cinco) dias.
Apresentado o custo do tratamento oftalmológico observando o valor apresentado em Juízo pelo Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, deve o requerido Município de Cuiabá fazer o depósito judicial. Sem o pagamento voluntário, procedo ao bloqueio judicial, via sistema SISBAJUD, do valor necessário para o custeio pretendido, junto aos recursos do Município de Cuiabá, os quais, sob pena deste Juízo incorrer em improbidade administrativa, serão autorizados para levantamento em nome do prestador de serviços médicos, mediante prestação de contas, acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação.
Destaco que a responsabilidade de transferência da parte até local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. O transporte deverá ser realizado por meio de transporte adequado à dimensão de sua enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, a encargo do referido Município.
Encaminhe-se por e-mail, se o caso.
A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.
À Secretaria para as providências necessárias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1006238-37.2020.8.11.0001, Primeira Instância, Id. 52585880).
O agravante se insurge quanto à decisão proferida nos autos no 1006238-37.2020.8.11.0001, em trâmite na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, “segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública)” (Processo Judicial Eletrônico no 1006238-37.2020.8.11.0001, Primeira Instância, Id. 29401745), de modo que o recurso deveria ter sido dirigido à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
A Resolução no 9/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, dispõe em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, decidiu:
[...] I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV – Recurso extraordinário desprovido. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator